Tribunal: STF
Processo: RE 1258129
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISAO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
    A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi contraditória ao não diferenciar a Lei Federal nº 10.029/2000 da Lei Estadual nº 11.064/2002, esta última considerada inconstitucional pelo TJSP por não garantir qualquer direito remuneratório aos soldados temporários.
    O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    Este Tribunal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Vale ressaltar que apesar de a discussão envolver a Lei Estadual nº 11.064/2002, que trata sobre a remuneração dos Soldados PM Temporários do Estado de São Paulo, é certo que deve ser observada as normas gerais sobre o tema, que estão dispostas na citada Lei nº 10.029/2000, de acordo com o que estabelece os arts. 22, XXI e 144, § 7º, da CF/1988.
    Nesse sentido e envolvendo a citada lei paulista, confiram-se os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte: ARE 1.069.595-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.05.2019 e ARE 1.03.348-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019.
    A parte embargante insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reforma da decisão ora impugnada. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator